Tribunal: STF
Processo: RE 1426686
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO COM ESTABILIDADE ATRIBUÍDA PELO ARTIGO 19 DO ADCT, MAS NÃO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS DO INSS E DO ESTADO DO TOCANTINS E IGEPREV/TO PROVIDOS. ARE DO INSS PREJUDICADO.

DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS. CONTRATAÇÃO ANTES DA CF/88. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 19 DO ADCT. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO IGEPREV. DESVINCULAÇÃO POSTERIOR DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO RPPS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE TOCANTINS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. 
 1.	Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de desvinculação da parte autora do RGPS e de sua submissão ao regime próprio de previdência mantido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins – IGEPREV/TO, eis que teria sido beneficiada com a estabilidade concedida nos termos do artigo 19 do ADCT. 
 2.	Não merece reparos a sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição apenas das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por se referir o objeto da demanda a relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ e Decreto 20.910/32). 
 3.	O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT trouxe a previsão de que seriam considerados estáveis os servidores públicos civis que estivessem em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição. 
 4.	O regime próprio de previdência social encontra-se previsto no artigo 40 da Constituição Federal, que traz a autorização para que cada ente federativo institua o regime de previdência de seus servidores, mediante contribuição social prevista em seu artigo 149, § 1º. No tocante aos direitos previdenciários dos servidores titulares da estabilidade conferida pelo artigo 19 do ADCT, é importante mencionar que o artigo 40, § 2º, da Constituição da República, em sua redação original, dispunha que a lei disporia sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários, não sendo possível inferir, dessa disposição, que o servidor estável, nos termos do ADCT, devesse ser excluído do regime próprio. Com a redação dada pela EC 20/1998, por sua vez, o § 13 do mesmo dispositivo constitucional previu que seria obrigatória a inclusão no regime geral de previdência social apenas do servidor ocupante de cargo em comissão, de cargo temporário ou emprego público, não havendo lugar para aplicação extensiva de tal restrição. 
 5.	Com efeito, a estabilidade no serviço público, concedida por meio do artigo 19 do ADCT, não se confunde com a efetividade no cargo público. Todavia, consolidou-se na esfera federal, por meio do Parecer/GM n. 30, no Processo n. 00001.005869/2001-20, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da lavra do Min. Gilmar Mendes, quando titular do cargo de AGU, o entendimento no sentido de garantir aos servidores beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos. 
 6.	Na hipótese, a parte autora foi contratada pelo Estado de Goiás, antes de outubro de 1983, tendo sido posteriormente transferida para o estado de Tocantins, com a instalação desse estado, em 1989. Todavia, já havia sido estabilizada por força do artigo 19 do ADCT, em outubro de 1988. Após vários anos de contribuição ao sistema de previdência do Estado, a Lei Estadual 1.246/2001 excluiu do seu regime próprio os servidores remanescentes do Estado de Goiás que não fossem efetivos, estabilizados ou não, transferindo-os para o regime geral de previdência social, tendo muitos se aposentado sob esse regime. Todavia, esses servidores já haviam contribuído para o regime próprio do Estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, por cerca de doze anos, desde sua transferência para esse Estado até a vigência da Lei 1.246/2001. Assim, mostra-se inequívoco que, ainda que não fossem titulares de cargos efetivos, mas estáveis no serviço público, vinculavam-se a esse regime, o que não poderia ter sido desconsiderado com sua transferência para o regime geral de previdência. Uma vez assegurada a estabilidade no serviço público a esses servidores, por disposição constitucional constante do artigo 19 do ADCT, e tendo ingressado e permanecido no regime próprio do Estado de Tocantins por diversos anos, mostra-se indevida sua transferência para o regime geral de previdência pela Lei 1.246/2001. Precedentes desta Turma. 
 7.	Posteriormente, a Lei Estadual 2.726/2013 veio corroborar esse entendimento, tendo disposto, em seu artigo 1º, que os servidores remanescentes do serviço público do Estado de Goiás em exercício no Estado de Tocantins estariam incluídos como segurados do regime próprio de previdência social do Estado de Tocantins, abarcando aqueles que foram beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT. 
 8.	Não se trata aqui do instituto da desaposentação, tratado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 661.256/SC, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em sede de repercussão geral, mas de simplesmente reconhecer o direito de retornarem ao regime próprio do Estado de Tocantins os servidores indevidamente transferidos para o regime geral de previdência social, sob a responsabilidade do INSS. 
 9.	Assegurado o direito de a parte autora ser novamente submetida ao regime próprio de previdência social do Estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, impõe-se que seja realizada a compensação financeira entre o regime próprio e o INSS, assim como se procedeu com a transferência anteriormente realizada para o RGPS, devendo o pagamento dos proventos de aposentadoria ser realizado pelo IGEPREV/TO. 
 10.	Adequado o valor da verba honorária fixado na sentença, a ser suportado de forma solidária pelos demandados, em atenção aos critérios previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, devendo ser majorado em 2% (dois por cento), em atenção ao disposto no § 11 do mesmo diploma legal.
 11.	Apelações e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.” (Doc. 10, p. 10-11)

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).
Nas razões de seus apelos extremos, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Doc. 16) e o Estado do Tocantins e Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV/TO (Doc. 22) sustentam preliminares de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, 37, inciso II, e 40, caput e § 13, da Constituição Federal e 19, caput e § 1º, do ADCT. Alegam, em síntese, a impossibilidade de o servidor estabilizado por força do artigo 19 do ADCT se equiparar ao titular de cargo efetivo, para fins de sujeição ao regime jurídico próprio. Requerem, ao final, o provimentos de seus recursos para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial do feito.
A parte ora recorrida, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos recursos (Docs. 20 e 25).
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário do Estado do Tocantins e IGEPREV/TO (Doc. 28) e admitiu parcialmente o recurso extraordinário do INSS (Doc. 27).
É o relatório. DECIDO. 
Os recursos extraordinários merecem prosperar.
A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido da impossibilidade de inclusão no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, mas não efetivos, devendo permanecer no Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Nesse sentido foram os acórdãos recentemente proferidos em casos iguais ao presente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.375.560-AgR, Redatora p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2022, destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTES PÚBLICOS ESTABILIZADOS PELO ART. 19 DO ADCT. REGIME PREVIDENCIÁRIO. 
1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 
2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 
3. Agravo interno provido.” (RE 1.381.137-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/08/2022, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 
2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 
3. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.” (RE 1.385.778-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/09/2022, destaquei)

Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas por outros Ministros desta Corte: RE 1.362.166, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/02/2022; RE 1.364.533, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/08/2022; RE 1.365.046, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03/03/2022; RE 1.365.123, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2022; e RE 1.381.120, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 04/07/2022.
Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, PROVEJO os RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Doc. 16) e pelo ESTADO DO TOCANTINS e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV/TO (Doc. 22), para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora da presente ação, ante a necessidade de sua permanência no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, e JULGO PREJUDICADO o AGRAVO interposto pelo INSS (Doc. 31), com fundamento no artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte autora em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa na petição inicial (Doc. 1), devidamente corrigido, observada a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente